Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte Exequente, AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, afastando a decisão anterior que havia reconhecido o excesso de execução. Em suas razões recursais, alega que há excesso de execução, uma vez que a fase de cumprimento de sentença está sendo processada por valor diverso ao do proveito econômico pretendido. Afirma que o proveito econômico obtido com a demanda que deu ensejo ao cumprimento de sentença, não deve ser o valor do imóvel, mas o valor das prestações não pagas. Assevera, assim, que o valor dos honorários sucumbenciais, ora exigidos, deve corresponder ao valor de R$ 28.092,30. Pede a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, destacando que pretende garantir o juízo com um título da Bancorbrás no valor de R$ 55.402,06. No mérito, requer a reforma da decisão atacada reconhecendo-se o excesso de execução, com a readequação do cálculo, para considerar o Proveito Econômico Pretendido, no valor de R$ 216.460,31, e valor de honorários em R$ 28.092,30. Preparo comprovado (ID Num. 15831647). É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Num exame preliminar, como sói poderia ocorrer nesta fase, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida. O executado, ora Agravante, alega que o valor exigido em cumprimento de sentença relativos aos honorários de sucumbência de R$ R$53.879,88 estaria equivocado porquanto os honorários devem ser calculados sobre o valor do proveito econômico e não sobre o valor da causa. Contudo, tal discussão não se mostra mais possível de ocorrer em fase de cumprimento de sentença, que tem como parâmetro o que restou decidido com transito em julgado. Na r. sentença, ora em fase de cumprimento, restou estabelecido quantos aos honorários devidos pela parte sucumbente o seguinte: “Arcará a parte ré com as despesas do processo e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, CPC.” (ID. 28612676 - Pág. 1, autos principais) Por sua vez, da r. sentença, foi interposto recurso de Apelação pelo Executado/Agravante, que foi desprovido, oportunidade na qual os honorários advocatícios foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa razão da sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC (id. 28612676 - Pág. 13, autos principais). Ainda, foi interposto Recurso Especial pelo Executado que também foi desprovido, o que culminou com a majoração dos honorários em 1% do valor atualizado da causa (id. 28612676 - Pág. 23). Ou seja, o título executivo judicial formado fixou a condenação em honorários de sucumbência com base no valor atualizado da causa, não havendo mais possibilidade de discussão da base de cálculo dos honorários de sucumbência tendo em vista a coisa julgada. Desta forma, pelo que consta nos autos, não se verifica o alegado excesso de execução, estando o valor executado de R$ R$53.879,88, correspondente a 12% do valor atualizado da causa, em consonância com o título executivo judicial exeqüendo. Diante do exposto, pelo menos neste exame de cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à suspensão dos efeitos da Decisão agravada, conforme expressa previsão legal. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. À Agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator